Tribunal: TJDFT
Processo: 0732305-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732305-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: LAURA GABRIELA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO C6 S.A., ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em ação rescisória ajuizada em seu desfavor por LAURA GABRIELA DE LIMA, ora autora/agravada, que concedeu a tutela antecipada requerida na origem, nos seguintes termos (Decisão ID. 202961154 - autos de origem): “(...) Trata-se de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, partes qualificadas nos autos. Informa a parte autora ter adquirido um veículo no estabelecimento empresarial da segunda ré, mediante financiamento concedido pelo banco demandado. Contudo, informa ter sido surpreendida com a informação de que a venda ocorreu de forma fraudulenta, sem anuência do proprietário, o qual deixou o veículo em consignação no estabelecimento da segunda ré, mas não teria participado do contrato de compra e venda do bem e nem tampouco recebido o preço pago pela adquirente, ora demandante. Afirma que, em razão da fraude perpetrada pela revendedora de veículos, cuja atuação chegou a ser noticiada pela imprensa local, o proprietário do bem noticiou o fato à autoridade policial, a qual apreendeu o veículo, o qual não se encontra mais sob a posse da autora, embora esteja registrado em seu nome perante o órgão de trânsito. Diante da nulidade da venda realizada sem anuência do legítimo proprietário do veículo, sustenta a necessidade de rescindir o negócio jurídico.” Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas do financiamento do veículo e dos boletos emitidos pela revendedora de veículos demandada a título de complementação da “entrada”, a fim de obstar a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, o documento de ID 201167925 demonstra a existência do contrato de financiamento do veículo descrito na petição inicial. O boletim de ocorrência de ID 201167913, por sua vez, corrobora a alegação de que a revendedora de veículos ora demandada teria vendido à autora, de forma fraudulenta, o bem descrito na inicial, tendo em vista a ausência de consentimento do proprietário do veículo. Por fim, o auto de apreensão de ID 201167922, página 39, comprova que o bem em discussão foi devidamente apreendido pela Polícia Civil do DF, em razão da suposta prática do crime de estelionato. Ressalto que, em razão da suposta fraude, o proprietário do bem requereu, nos autos do processo no 0710265-51.2024.8.07.0020 (autos associados), a restituição do veículo, que se encontrava apreendido na 8a Delegacia de Polícia Civil de Brasília/DF, o que foi deferido por este juízo (ID 201167922, páginas 40-42). Portanto, verifico que os fundamentos apresentados na inicial são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade do direito alegado pela autora. Quanto ao requisito relativo ao perigo de dano, também se encontra presente. Com efeito, caso não seja suspensa a obrigatoriedade de pagamento das parcelas vincendas, a parte autora se veria obrigada a pagar as prestações do veículo objeto do contrato possivelmente fraudulento, cuja posse já foi retomada pelo legítimo proprietário, ou ficaria sujeita aos efeitos da mora, com eventual inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Ante o exposto, atendidos os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos decorrentes do contrato de compra e venda do veículo descrito na inicial e do respectivo financiamento bancário. Em consequência, determino aos réus que se abstenham de incluir o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, em decorrência da ausência de pagamento das parcelas do financiamento bancário e dos boletos emitidos pela revendedora de veículos (ID 201167914), referentes à complementação do valor da “entrada” / princípio de pagamento, sob pena de multa cominatória, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de outras medidas aplicáveis à espécie. (...)” Na origem, a autora/agravada informa ter sido vítima de uma fraude na aquisição de um veículo, no qual foi firmado contrato de financiamento com o banco réu/agravado. Nesse contexto, ajuizou a demanda de origem, requerendo a rescisão contratual, e a suspensão da cobrança das parcelas do financiamento. Sobreveio a decisão agravada. Em suas razões recursais, o banco réu/agravado defende a ausência dos requisitos para a concessão da liminar na origem. Aduz que a fraude contratual envolveu apenas a concessionária que negociou o veículo, não havendo qualquer vício no contrato de financiamento firmado. Dessa forma, uma vez que a contratação do financiamento se procedeu de maneira regular, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, a fim de obstar a produção de efeitos da liminar concedida na origem. Preparo no ID. 62485829. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido. Primeiramente, importante consignar que o caso dos autos se configura como uma relação de consumo, porquanto a autora/agravada e o réu/agravante se enquadram nos conceitos, respectivamente, de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2oe 3o do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido é o entendimento externado no enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. No caso, como bem pontuou o juízo a quo, está devidamente comprovado nos autos de origem que a parte autora/agravada foi vítima de uma fraude na aquisição do bem móvel objeto da demanda (ID. 201167913 – autos de origem); e que foi firmado um contrato de financiamento com o banco réu/agravante (ID. 201167925 – autos de origem). Dessa forma, diante do caráter fraudulento do negócio jurídico firmado com a concessionária, verifica-se a probabilidade do direito à rescisão contratual pleiteada na origem pela parte autora/agravada. Indo adiante, o perigo de dano na origem é latente, tendo em vista o risco de a parte ser obrigada a arcar com o alto custo das parcelas referentes a um negócio jurídico viciado. Nesse sentido, verificados os requisitos para a concessão da medida liminar na origem, afasta-se a probabilidade do direito do presente recurso. Ademais, importante ressaltar que em que pese o contrato de financiamento ser autônomo, ele é um contrato acessório, interdependente ao negócio jurídico de compra e venda do veículo; ou seja, em caso de rescisão deste, a extinção do financiamento é medida que se impõe, tendo em vista previsão expressa do art. 184, do Código Civil, conforme segue: Art. 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável; a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal. (grifei) Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. APURAÇÃO DE FRAUDE NA NEGOCIAÇÃO ANTERIOR. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. APREENSÃO DO VEÍCULO. CONTRATO ACESSÓRIO DE FINANCIAMENTO. CONTRATOS AUTÔNOMOS. INTERDEPENDENTES. RESCISÃO DA COMPRA E VENDA. CONSEQUENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. CABIMENTO. FUNÇÃO PUNITIVA, PREVENTIVO-PEDAGÓGICA E COMPENSATÓRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há dúvida de que assiste à consumidora o direito à rescisão do negócio realizado, em razão da falha na prestação dos serviços da concessionária, que deixou de realizar as providências necessárias para que houvesse a regularização do veículo antes da negociação, bem como deixou de informar quanto à impossibilidade de transferência do veículo. 2. Em que pese os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento que viabilizou o negócio jurídico serem autônomos, trata-se de uma transação complexa, composta por dois contratos - um de compra e venda e outro de operação de crédito - os quais, embora mantenham a sua individualidade, são interdependentes, já que estão coligados ao mesmo fato jurídico, visto que a alienação do bem é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira. Assim, não podem ser vistos de forma isoladas, ou seja, rescindido o primeiro, o segundo segue o mesmo fim. 3. A instituição financeira é parte integrante da proposta de compra e venda do veículo, na medida em que se comprometeu a quantia financiada diretamente à vendedora do veículo. 4. Diante da rescisão do contrato de compra e venda do veículo, o qual deverá ser devolvido pelo consumidor, há de se rescindir também o contrato de financiamento visto que os dois são interdependentes. 5. O termo inicial da correção monetária deve ser a partir de cada desembolso efetuado pelo adquirente do veículo, e os juros de mora, em caso de reparação de danos materiais decorrentes de responsabilidade contratual, deve ser a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 6. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão à ofensa aos direitos de personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. Trata-se de medida que, além de satisfazer o direito do ofendido, tem o condão de coibir condutas ofensivas e reiteradas, de modo a desestimular a sua reiteração. 7. Apelação da autora parcialmente provida. Apelação dos réus provida. Sentença parcialmente reformada. . (Acórdão 1332311, 07051104320198070020, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATOS. COMPRA E VENDA. FINANCIAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPARAÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTIVO. PEÇAS E COMPONENTES. REPOSIÇÃO. DEVER DE OFERTA. VIOLAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA. RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. [...] 4. O contrato de financiamento é acessório ao contrato de compra e venda de veículo automotivo, desde que a instituição financeira que cede o crédito tenha vinculo jurídico com a montadora ou com a concessionária de veículo. 5. A acessoriedade entre os contratos atrai a aplicação do princípio da gravitação jurídica, de modo que o acessório deve seguir o principal, nos termos do art. 184 do Código Civil. 5.1. Se o demandante formula, de forma expressa, somente o pedido de desfazimento do contrato principal, considera-se implícita a pretensão de extinção do contrato acessório. Desse modo, a sentença que desconstitui ambos os negócios não ultrapasse os limites do pedido. (...) (Acórdão n.1084918, 20161610007728APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 27/03/2018. Pág.: 294/302) [grifos nossos] Por fim, a multa estipulada se mostra proporcional e adequada para estimular o cumprimento da medida liminar concedida na origem, e pode ser afastada com a mera suspensão da cobrança das parcelas remanescentes, o que não importa nenhum ônus desproporcional ao banco réu/agravante, uma vez que em caso de futura improcedência da demanda, os valores poderão ser devidamente cobrados. Ante exposto, diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 6 de agosto de 2024 17:13:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora